Tribunal: TJBA
Processo: 8035074-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035074-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMILA DOS SANTOS CERQUEIRA PASSOS

Advogado(s): MARIA AUXILIADORA NEVES FARAH

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRELIMINARES AUSENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido liminar em ação revisional. A agravante busca a limitação dos reajustes anuais de seu plano de saúde coletivo por adesão (período 2022-2025), sob alegação de que as mensalidades triplicaram em quatro anos, tornando o contrato excessivamente oneroso.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) os reajustes anuais aplicados pela operadora de saúde apresentam indícios de abusividade que justifiquem a intervenção judicial liminar; e (ii) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, considerando o estado de saúde da agravante e sua capacidade financeira.

III. Razões de decidir

3.
A prova documental demonstra que a mensalidade do plano de saúde saltou de R$1.078,34 para R$3.072,95 em três anos, o que sugere onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor.

4. Embora os planos coletivos não se submetam ao teto de reajuste da ANS para planos individuais, os aumentos não podem ser arbitrários, cabendo à operadora o ônus de demonstrar a base de cálculo e a necessidade técnica dos índices aplicados.

5. A discrepância entre os índices praticados (de até 40%) e o índice de referência da ANS para o mesmo período (6,91%) autoriza a limitação provisória para evitar o cerceamento do acesso ao serviço de saúde.

6. O perigo da demora é evidente, pois a agravante possui doença grave e crônica (Doença de Crohn), é ostomizada e depende de tratamento contínuo, além de ser beneficiária de BPC, o que reforça sua vulnerabilidade financeira.

IV. Dispositivo

7. Agravo de instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8035074-90.2025.8.05.0000
,
figurando como agravante

CAMILA DOS SANTOS CERQUEIRA

e como agravado

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.